Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O agravo de instrumento não comporta inovação recursal, sendo vedado o exame de matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão de tutela de urgência cautelar para arresto de valores em ação de exigir contas exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, do risco ao resultado útil do processo e da dilapidação patrimonial ou estado de insolvência do réu.
3. A ação de exigir contas segue rito especial, desdobrando-se em duas fases, sendo prematuro o bloqueio de valores antes da apuração do saldo devedor quando não há prova documental suficiente do saldo líquido e certo a ser restituído, tampouco indícios de dilapidação patrimonial que justifiquem medida constritiva excepcional.
4. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.